Tribunal: TJMT
Processo: 1020745-37.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020745-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEIDIANE RODRIGUES BRAGA - CPF: 062.685.251-08 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020745-37.2019.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LEIDIANE RODRIGUES BRAGA

ÁGUAS CUIABA S.A.

Recorrido(s):

LEIDIANE RODRIGUES BRAGA

ÁGUAS CUIABA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE água - SUSPENSÃO INDEVIDA – FATURA CONTESTADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA E OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de água por 15 dias causou prejuízos a Reclamante que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando assim a reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos morais no patamar de
R$ 2.000,00 (três mil reais),
se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante, fixando o valor de R$ 3.000,00 ante a suspensão indevida do fornecimento de água por fatura contestada administrativamente e ainda determinando que o refaturamento do mês de setembro/2019.

Nas razões recursais, a Recorrente/ÁGUAS CUIABA S.A alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois o valor cobrado decorre do efetivo consumo. Pleiteou a improcedência da ação, e alternativamente a redução do quantum arbitrado.

A parte Reclamante/Consumidora em suas razões recursais, pugnou pela majoração do dano moral.

Ambas as partes rebateram as razões recursais apresentadas.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso do consumidor.

Consta dos autos que a Reclamante contestou a fatura do mês de setembro de 2019, no valor de R$232,41, considerando estar acima da média de consumo se comprado aos meses anteriores.

Contudo, em 28/11/2019 ocorreu a suspensão no fornecimento de água, em decorrência da fatura questionada, sendo somente restabelecido a prestação do serviço no dia 13/12/2019, através do deferimento da tutela de urgência no ID
46984302

, ou seja, a família permaneceu por 15 dias sem água em sua residência.

Frise-se que a Reclamada em momento algum comprovou que não houve o corte, ou que o mesmo ocorreu por faturas em aberto diversa da contestada nos autos, apenas argumentando que a cobrança é devida e que decorre do efetivo consumo.

Cabe frisar que neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 3.000,00 está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil),
levando em conta os 15 dias sem prestação de serviço essencial.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da LEIDIANE RODRIGUES BRAGA
, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
AGUAS CUIABA S.A,
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente
ÁGUAS CUIABA S.A
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau, sendo este o valor objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

Deixo de condenar o consumidor recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020